Tribunal: TJPA
Processo: 0807121-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807121-88.2019.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TELA DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos indenizatórios e de obrigação de fazer, formulados em razão de supostos danos estruturais em imóveis decorrentes de intervenções realizadas pelo Município de Belém em via pública.

2.

Os autores também pleitearam medidas de mitigação de risco, dentre elas a autorização para instalação provisória de tela de arame galvanizado entre os imóveis e arena de futebol construída nas proximidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém pelos danos materiais e morais alegados, mediante comprovação do nexo causal; (ii) saber se é juridicamente possível autorizar a instalação provisória de tela de segurança até a construção de muro de contenção reconhecido administrativamente como necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.
5. Os documentos apresentados não permitem afirmar, de forma técnica e conclusiva, que os danos estruturais nos imóveis decorreram diretamente das obras realizadas pelo Município, não se desincumbindo os autores do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
6. Constatada omissão do juízo de origem quanto ao pedido de autorização para instalação de tela de segurança, e estando a matéria madura para julgamento, aplica-se o art. 1.013, §3º, III, do CPC.
7. À luz do princípio da razoabilidade e diante do reconhecimento administrativo da necessidade de construção de muro de contenção, revela-se cabível autorizar, de forma provisória, a instalação de tela de segurança pelos moradores, respeitados os limites da propriedade vizinha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para autorizar a instalação de tela de segurança, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Município por danos decorrentes de obras públicas exige prova do nexo causal, cujo ônus incumbe ao autor.

2. É admissível, por critério de razoabilidade, a autorização judicial para instalação provisória de medida de segurança quando reconhecida administrativamente a necessidade de obra pública definitiva.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos seguintes termos:

“Consoante as razões declinadas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Como consectário, condeno o Município de Belém em obrigação de fazer consistente em iniciar e concluir no prazo de 60 dias (contado da intimação), a construção de um muro de contenção ou de outro instrumento arquitetônico que, efetivamente, estanque o movimento do solo causador da insegurança predial das residências situadas na Passagem Marajoara III, Bairro Val-de-Cães.

Para o caso de descumprimento da medida, estipulo multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), a contar da intimação da presente decisão, até o limite de R$ 200.000,00 (cem mil reais).

Em se tratando de obrigação de fazer, caso seja necessário, a qualidade da execução das obras, no sentido de estancar a movimentação do solo, será aferida em sede de execução.

Julgo improcedentes os demais pedidos, nos termos da fundamentação.”

Em suas razões recursais, a Apelante relata que ajuizou a ação pois diversas famílias residentes em imóveis situados a Passagem Marajoara III, no bairro de Val-de-Cans, estariam sofrendo danos nos seus imóveis por desnivelamento da via pública em cerca de 2 metros de altura em relação às casas, aos fundos dos imóveis referidos, por falta de construção de um muro de contenção lateral.

Afirma que não foram analisados os seguintes pedidos: 1) instalação pelos moradores de uma tela de arame galvanizado, entre o fundo dos imóveis e a referida arena de futebol; 2) determinação para que o Município de Belém realize a imediata reparação dos imóveis danificados; e 3) que o Município custeie as despesas com aluguel de outros imóveis, enquanto os danos causados não forem reparados e os bens estruturalmente abalados voltem a ter condições perfeitas de habitabilidade.

Nesse sentido, argumenta que o Município realizou intervenção pública de forma descuidada, provocando danos nos imóveis, sendo a sua responsabilidade objetiva, independendo da verificação de dolo ou culpa.

Aduz que há farta documentação comprovando os danos estruturais nos imóveis, sendo devida a reparação.

A recorrente pleiteia o seguinte:

“C.1) Manter a sentença quanto à condenação do Município de Belém em obrigação de fazer consistente em iniciar e concluir no prazo de 60 dias (contado da intimação), a construção de um muro de contenção ou de outro instrumento arquitetônico que, efetivamente, estanque o movimento do solo causador da insegurança predial das residências situadas na Passagem Marajoara III, Bairro Val-de-Cães;

C.2) Determinar ao Município de Belém que autorize, enquanto não ultimada a construção do muro, a instalação pelos moradores de tela de arame galvanizado, entre o fundo dos imóveis e a referida arena de futebol;

C.3) Determinar ao Município de Belém que proceda à imediata reparação dos imóveis danificados, bem como que custeie as despesas com aluguel de outros imóveis, enquanto os danos causados não forem reparados e os bens estruturalmente abalados voltem a ter condições perfeitas de habitabilidade;

C.4) Condenar o Município de Belém, ainda, ao pagamento dos valores da indenização por danos morais às famílias e materiais. E

D) A condenação do recorrido em ônus sucumbenciais na base de 20% sobre o valor da causa, a ser revertido ao FUNDEP (Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará).”

O Município Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 108334365).

O Ministério Público de 2º grau ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 11409630).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem atendidos os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos foi possível constatar que fora ajuizada ação relatando que o município de Belém realizou intervenções de limpezas e raspagens com tratores na via pública, ocasionando insegurança predial e ruína, além diversos danos estruturais, decorrentes do desnivelamento da via pública.

Ademais, há o relato de que as famílias sofrem com a situação de insegurança pública que se instalou na comunidade, pois fora construída arena de futebol aos fundos dos imóveis, sendo palco de consumo e tráfico de drogas.

Nesse sentido, pleiteia o seguinte: 1) Determinar ao Município Réu a imediata construção do muro de contenção, que para impedir a insegurança predial, a fim de prevenir o constante movimento do solo; 2) Determinar ao Município réu que autorize, enquanto não ultimada a construção do muro, a instalação pelos moradores de tela de arame galvanizado, entre o fundo dos imóveis e a referida arena de futebol; 2) Determinar ao Município réu que proceda à imediata reparação dos imóveis danificados; 4) Determinar ao Município réu que custeie as despesas com aluguel de outros imóveis, enquanto os danos causados não forem reparados e os bens estruturalmente abalados voltem a ter condições perfeitas de habitabilidade.

Apuro que, de fato, o juízo de primeiro grau deixou de analisar o pedido referente à autorização da instalação de tela de arame galvanizado entre o fundo dos imóveis e a arena de futebol.

Considerando que a matéria está em plena condição de apreciação, aplico o art. 1013, §3º, III do CPC/2015, e passo ao julgamento do pedido.

Averiguo que os demandantes apresentaram relato de situação de risco quanto à segurança, e que até a construção do muro de sustentação, pretendiam a instalação de tela galvanizada.

Diante dos argumentos explanados pela parte e o reconhecimento da necessidade de construção de muro, vislumbro a possibilidade de acolhimento do pleito, em observância ao princípio da razoabilidade, para que os moradores sejam autorizados a instalar tela de segurança na área em que será construído o muro de contenção, respeitando-se a área do proprietário da arena.

Quanto aos demais pedidos, que residem na análise da responsabilidade civil do Município de Belém pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos em razão das intervenções realizadas pela Secretaria Municipal de Saneamento, devo ressaltar que, no tocante à responsabilidade da Administração Pública, o art. 37, §6º, da Constituição Federal disserta o seguinte:

Art. 37 (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tal dispositivo consagra, como regra geral, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta ao particular lesado demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal com a atividade administrativa, sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente público.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação da responsabilidade objetiva nos casos de danos decorrentes da atuação da Administração em obras públicas:

“A responsabilidade do Estado por danos decorrentes de obras públicas é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.”
(STJ, REsp 1.070.555/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/12/2009)

In casu
, os Apelantes alegam que os imóveis sofreram danos na sua estrutura em decorrência de intervenções feitas na área pela Prefeitura Municipal de Belém, e para tanto anexou como provas fotos e Relatório de Vistoria elaborado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ocorre que tais documentos não apontam taxativamente que os danos sofridos nos imóveis decorreram da obra realizada pela Prefeitura de Belém, inclusive, o próprio relatório da Defensoria Pública diz que a origem dos danos pode advir de uma série de fatores e que não há subsídio técnico que permitam precisar a causa.

Portanto, ainda que seja possível provar a existência de obras realizadas pelo Poder Público e que existem danos nos imóveis, não é evidente que exista nexo de causalidade capaz de impor o dever de reparar por parte da Prefeitura Municipal de Belém.

Nesse condão, avalio que inexiste o dever de indenizar quando a parte não juntou provas de fato constitutivo do seu direito, conforme disposto no art.
373
, inciso
I
do
Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, entendo que o raciocínio elaborado pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, visto ter pontuado expressamente que “não há qualquer prova capaz de atestar que os imóveis foram e ainda estão sendo danificados por culpa única e exclusiva dos seus proprietários.”

A Jurisprudência deste Egrégio TJPA assim se manifesta:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE . AUSENTE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano. 2. Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso . No presente caso, como não foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas, devendo ser mantida a sentença. 3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00095501820068140301 19635346, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO QUE A OBRA PÚBLICA FOI DETERMINANTE PARA O DANO NO IMÓVEL DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por -person">Lindalva Barbosa de Castro e pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença da Vara Única de Igarapé-Miri que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de supostos prejuízos causados à residência da autora durante a construção de ponte pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrado, por meio de prova técnica idônea, o nexo causal entre a obra pública realizada pelo Município e os danos alegados pela autora; (ii) definir as consequências recursais em caso de ausência de prova do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, não sendo admissível presumir tal relação sem elementos técnicos conclusivos .

4. Inexistindo laudo pericial ou prova técnica que ateste que os danos no imóvel da autora decorreram diretamente da obra pública, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

5. O ônus da prova quanto ao nexo causal incumbe ao autor, nos termos do art . 373, I, do CPC.

6. Com o provimento do recurso do Município para julgar improcedentes os pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora que visava à majoração da indenização.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

1 . A configuração da responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de obra pública exige a demonstração, por prova técnica idônea, do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

2. Ausente laudo pericial ou outro elemento técnico conclusivo, não se reconhece o dever de indenizar por parte do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, Rel. Min . Moura Ribeiro, DJe 23/08/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009550-18.2006.8.14 .0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824328-32.2021 .8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j . 07/07/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017206720228140022 28714631, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para deferir o pedido de instalação da tela, mantendo-se os demais termos da sentença.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026